Tribunal: TJDFT
Processo: 0007663-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007663-69.2016.8.07.0001 RECORRENTE: REGINA MARA MODE LUNA RECORRIDO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. PAGAMENTO DE VALORES REALIZADOS SEM A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO INDEVIDAMENTE. CABIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. Não se tratando a hipótese dos autos de relação empregatícia ou pagamento de verbas dela decorrente, não há como ser reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda. 2. De acordo com o princípio da actio nata, inserto no artigo 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. 3. O prazo prescricional para o ajuizamento de demanda indenizatória somente tem início a partir do momento em que a parte prejudicada toma ciência da lesão sofrida, in casu, por ocasião da realização de auditoria interna no âmbito da Confederação Nacional do Transporte - CNT, motivada pela deflagração de operação policial no SEST/SENAT. 4. De acordo com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. 5. Tendo em vista que a parte autora alegou a inexistência de fato gerador para os pagamentos questionados, incumbiria à parte ré demonstrar a efetiva prestação dos serviços correspondentes, ônus do qual não se desincumbiu. 6. Em atenção ao princípio da vedação de enriquecimento sem causa, a devolução dos valores recebidos indevidamente é medida que se impõe. 7. Na hipótese de responsabilidade civil por ato ilícito, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 8. Configurada a sucumbência recíproca e não equivalente, mostra-se correta a condenação das partes ao pagamento dos ônus sucumbenciais de forma proprocional, consoante a regra inserta no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. 9. Apelação Cível conhecida. Preliminar e prejudicial de prescrição rejeitadas. No mérito, recurso não provido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 42, e 44, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a incompetência absoluta da justiça comum para julgar a presente matéria, pois o fato em questão representa uma relação de trabalho que deve ser apreciada pela justiça especializada, mesmo que dela venha a resultar pedido de indenização por danos materiais e/ou morais; b) artigos 206, §3o, inciso IV, e 189, ambos do Código Civil, afirmando que o último pagamento dito como indevido ocorreu em 4/3/2013. Entretanto, a propositura da demanda somente ocorreu em 9/3/2016, ou seja, após o decurso do prazo prescricional trienal. Afirma que o surgimento da pretensão tem como termo inicial o surgimento da pretensão que decorre da exigibilidade do direito subjetivo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP; c) artigo 373, incisos I, II, §1o, do CPC, sob o argumento de que a incorreta distribuição do ônus da prova retirou a possibilidade de a recorrente comprovar sua tese de que recebera os valores a título de gratificações, ao longo de 2 (dois) anos, mormente porque seus contracheques e relatórios emitidos pelo setor de pagamento ficaram retidos com a recorrida, que se furtou a trazê-los à apreciação dos julgadores. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 114 da Constituição Federal, em face da incompetência absoluta da justiça comum para julgar matéria que envolva relação de trabalho. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 42, e 44, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “a controvérsia a ser dirimida no caso em apreço não envolve relação empregatícia ou pagamento de verbas dela decorrente, pois se refere a ressarcimento de valores pagos sem a devida contraprestação de serviços, não havendo, portanto, discussão de matéria de cunho trabalhista, a ensejar a competência da Justiça do Trabalho” (ID 13374618), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta afronta aos artigos 206, §3o, inciso IV, e 189, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em apreço, embora o suposto desvio de verbas tenha ocorrido nos anos de 2011 a 2014, a parte autora somente tomou conhecimento dos fatos em setembro de 2014, ocasião em que foi deflagrada operação policial no porquanto SEST/SENAT, o que motivou a realização de auditoria interna no âmbito da CNT que culminou na individualização e quantificação dos valores, em tese, recebidos pela parte ré sem comprovação de relação contratual ou respaldo em efetiva prestação de serviços. Ressalte-se que, a despeito de a auditoria interna ter sido produzida unilateralmente, é crível que a autora tenha tomado conhecimento de eventuais desvios de verbas somente após a conclusão da investigação, no ano de 2014. ...... Portanto, a pretensão somente poderia ser exercida a partir da conclusão de que a parte ré teria violado o direito da autora, ou seja, em setembro de 2014. (ID 13374618) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. No aspecto, confira-se: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DA CIÊNCIA DA EXTENSÃO DA LESÃO. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, quanto à data da ciência inequívoca do agravante da extensão do dano, demandaria o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1553504/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/02/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 373, incisos I, II, §1o, do CPC, porquanto a Corte Superior já decidiu que: “Rever as conclusões acerca do preenchimento dos requisitos necessários à inversão do ônus da prova, demanda o revolvimento de matéria fático - probatória dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1320033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 22/5/2019). Outrossim, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de de inexistir nos autos prova da realização de serviços em contrapartida aos valores recebidos, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 114 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente.Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023